Tribunal: TJES
Processo: 0000610-90.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-90.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR RIBEIRO CARDOZO

APELADO: ED WESLEY SOUZA BRUM

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DOCUMENTOS FRAUDULENTOS. VENDA A NON DOMINO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A controvérsia envolve a verificação da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com base em documentos de titularidade do imóvel posteriormente considerados fraudulentos.

2 - Ficou demonstrado nos autos que os documentos utilizados pelo apelado para formalizar a venda do imóvel são falsos, fato confirmado por declaração do cartório.

3 - Diante dessa constatação, é inequívoco que o negócio jurídico está eivado de vício insanável, o que acarreta sua nulidade absoluta nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a venda a “non domino” configura nulidade absoluta (CC, art. 166, II) e, portanto, deve ser pronunciada pelo juiz, de ofício.

5 – Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de SETEMBRO de 2024.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000610-90.2020.8.08.0026

APELANTE: EDMAR RIBEIRO CARDOZO

APELADO: ED WESLEY SOUZA BRUM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Embora o efeito da declaração da revelia seja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a teor do artigo 344 do Código de Processo Civil, tal presunção é relativa, de forma que cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas a fim de formar sua convicção.

Assim, em não havendo presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pelo autor, é certo que a ele recai o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do CPC.

Na mesma linha vem decidindo este egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. REVELIA DO REQUERIDO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE SEUS TERMOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A revelia da parte requerida, por não ter comparecido ao processo após ser devidamente citada, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais do autor, atraindo tão só a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil. 2) O Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345. 3) Em que pese o apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal de compra e venda de motocicleta entabulado entre as partes, o recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os elementos probatórios já acostados ao processo e os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 4) A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento e cumprimento de outras obrigações, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda, não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos, de modo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação n. 0000575-58.2018.8.08.0008, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco conduz à procedência automática da pretensão autoral.

(TJES, Apelação n. 0012383-42.2019.8.08.0035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 18/08/2023)

Na hipótese, o apelante, Edmar Ribeiro Cardozo, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais contra o apelado, Ed Wesley Souza Brum.

O apelante relata que as partes firmaram um compromisso de compra e venda de um terreno, anunciado na plataforma OLX, pelo valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), dos quais R$14.000,00 (quatorze mil reais) foram pagos como sinal, R$2.000,00 (dois mil reais) seriam parcelados em quatro prestações mensais, e R$8.000,00 (oito mil reais) seriam descontados do valor total devido ao débito de IPTU existente sobre o terreno em questão.

Afirma, porém, que após realizar o pagamento e tentar obter a documentação para formalizar a compra, o apelante foi informado pelo cartório que os documentos apresentados eram falsos, incluindo assinaturas e carimbos de reconhecimento de firma fraudulentos (fls. 30).

Diante de tais fatos, procurou o requerido para desfazimento do negócio, mas não obteve êxito e, em consulta ao site deste TJES, constatou a existência de outros processos envolvendo o requerido, inclusive por fato semelhante ao presente.

Nesse passo, requer a nulidade do negócio jurídico, a devolução dos valores pagos no importe de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) e a condenação do apelado ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A controvérsia envolve a verificação da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com base em documentos de titularidade do imóvel posteriormente considerados fraudulentos.

Ficou demonstrado nos autos que os documentos utilizados pelo apelado para formalizar a venda do imóvel são falsos, fato confirmado por declaração do cartório (fls. 30).

Diante dessa constatação, é inequívoco que o negócio jurídico está eivado de vício insanável, o que acarreta sua nulidade absoluta nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a venda a “non domino” configura nulidade absoluta (CC, art. 166, II) e, portanto, deve ser pronunciada pelo juiz, de ofício. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada.

2. “Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento” (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA).

3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 5465 TO 2014/0250984-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Procedente o pedido declaratório, o apelante faz jus à restituição dos valores pagos, uma vez que a nulidade do negócio implica o retorno ao
status quo ante
.

Nesse aspecto, considerando que consta no contrato particular de compra e venda, cessão de direitos possessórios e usucapiendos firmado entre as partes (fls. 22/26) termo de quitação da quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais), e os extratos de fls. 27, por sua vez, demonstram o pagamento de duas parcelas, no total de R$975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), deve ser restituído ao apelante, o montante de R$ 14.975,00 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais).

Por fim, ressalto a ausência de demonstração do dano moral indenizável. Tem-se, quanto muito, por configurado simples aborrecimento ou transtorno cotidiano. Além disso, deve-se considerar que o próprio apelante aceitou o risco do negócio sem acurar-se da efetiva titularidade do vendedor, contribuindo com sua negligência para o sucedido.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VENDA A NON DOMINO CONSTATADA E PROVADA NOS AUTOS - NULIDADE ABSOLUTA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSIÇÃO LEGAL - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - A venda a non domino constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Precedentes - Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente - Não se verifica a ocorrência de danos morais aos pretensos compradores do imóvel, haja vista que tinham plena ciência da necessidade de averiguarem a situação registral do imóvel, todavia, assim não diligenciaram por escolha própria.

(TJ-MG - AC: 10301160006898001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Alienação realizada por quem não é proprietário - Configuração de venda a non domino - Nulidade absoluta - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de restituição do montante pago - Ausência de violação aos direitos de personalidade - Lesão de cunho meramente patrimonial - Inexistência de dano moral suscetível de indenização - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 10199694920158260554 SP 1019969-49.2015.8.26.0554, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2017)

Por todo o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, condenando o réu à restituição do valor de R$ 14.975,00 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais) pagos pelo autor, devidamente corrigido.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, arbitro em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.